Tribunal: TJPA
Processo: 0809038-49.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809038-49.2023.8.14.0028

APELANTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO ORAL. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ROL DA ANS COM NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de ressarcimento de danos materiais e tutela de urgência, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, com base em reclamação formulada por beneficiário idoso acometido de câncer, em face da operadora UNIMED FAMA, que se recusou a fornecer o medicamento oncológico Erleada (Apalutamida), 60 mg, de uso contínuo. Sentença de procedência que confirmou a tutela de urgência e determinou o fornecimento do fármaco, além do ressarcimento de eventuais despesas com sua aquisição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a ausência de fornecimento espontâneo do medicamento oncológico afasta o interesse de agir;
(ii) o medicamento prescrito, ainda que não incluído no rol da ANS, deve ser custeado pela operadora do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrada a resistência da operadora, que não forneceu o medicamento antes da decisão judicial, configura-se a pretensão resistida, afastando a preliminar de ausência de interesse de agir.
4. O medicamento Erleada (Apalutamida) possui registro na Anvisa e foi prescrito por profissional habilitado, para uso domiciliar, em tratamento oncológico.
5. A Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998, estabeleceu hipóteses de cobertura obrigatória mesmo para tratamentos fora do rol da ANS, desde que demonstrada a eficácia do tratamento com base em evidências científicas.
6. A jurisprudência do STJ admite a flexibilização do rol da ANS em situações que envolvam urgência, eficácia comprovada e inexistência de alternativa terapêutica no rol, o que se verifica no caso.
7. A recuperação judicial da operadora não impede o cumprimento de obrigações de trato sucessivo relacionadas ao direito fundamental à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pela Federação das Unimeds da Amazônia – UNIMED FAMA, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, cumulada com pedido de ressarcimento de dano material e de tutela de urgência, movida pelo Ministério Público em favor do beneficiário Carlos Alberto Rodrigues de Brito.

A peça inicial narra que o autor, Ministério Público do Estado do Pará, propôs a presente demanda com base em reclamação apresentada por Carlos Alberto Rodrigues de Brito, então com 82 (oitenta e dois) anos, em razão da omissão da operadora de plano de saúde UNIMED FAMA no fornecimento do medicamento oncológico de uso contínuo Erleada (Apalutamida), 60 mg, 120 comprimidos mensais, prescrito para o tratamento de câncer. O autor da ação sustenta que, embora diversas solicitações administrativas tenham sido realizadas, a ré permaneceu inerte, descumprindo sua obrigação contratual de cobertura e assistência, o que motivou a judicialização da questão. Requereu, além do fornecimento imediato do medicamento, o ressarcimento de eventuais despesas já realizadas com a aquisição do fármaco, bem como a imposição de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou procedente o feito nos seguintes termos:

"Por todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ para:
I - CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA anteriormente deferida (ID 95461429), TORNANDO-A DEFINITIVA, e RECONHECER como devida a obrigação da requerida de fornecer ao beneficiário CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE BRITO o medicamento Erleada (Apalutamida), 60 mg, 120 comprimidos mensais, ou a quantidade prescrita, enquanto perdurar a indicação médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC;
II – CONDENAR a requerida ao ressarcimento de eventuais despesas comprovadas pela usuária em decorrência da omissão contratual, cuja liquidação observará o rito do art. 509 do CPC;
Custas pela requerida."

Inconformado com a sentença, o réu interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, sob a tese de que não teria havido resistência à pretensão, pois o medicamento fora supostamente fornecido ao beneficiário. No mérito, sustenta que não possui obrigação contratual de cobertura do fármaco Erleada (Apalutamida), visto que este não se encontra no Rol de Procedimentos da ANS, o qual considera taxativo. Argumenta, ainda, que a sentença violaria os princípios da legalidade e do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, além de impor obrigação não prevista em lei. Ao final, requer a reforma total da sentença, com a extinção do feito sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, o acolhimento das limitações contratuais e regulatórias quanto à cobertura.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais se sustenta a regularidade da sentença. Rechaça a alegada ausência de interesse processual, demonstrando que a requerida se manteve omissa, não fornecendo a medicação dentro do prazo legal. Aduz que a conduta da operadora configura resistência tácita à pretensão, sendo tal omissão juridicamente relevante para caracterizar a necessidade de atuação judicial. Defende, ainda, a obrigatoriedade de cobertura do medicamento para tratamento oncológico, mesmo fora do rol da ANS, com base na jurisprudência do STJ e na Lei nº 14.454/2022. Ao final, pugna pela manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau ratificou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará, para confirmar a tutela de urgência e reconhecer a obrigação da requerida UNIMED FAMA de fornecer ao beneficiário Carlos Alberto Rodrigues de Brito o medicamento oncológico Erleada (Apalutamida), 60 mg, 120 (cento e vinte) comprimidos mensais, ou na quantidade prescrita, enquanto perdurar a indicação médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), bem como condená-la ao ressarcimento de eventuais despesas comprovadas com a aquisição do medicamento, cuja apuração será feita em liquidação de sentença, além do pagamento das custas processuais.

Inicialmente, quanto à preliminar de ausência de interesse de agir, a mesma não merece prosperar. A sentença impugnada bem analisou os elementos dos autos, demonstrando que a contestação foi apresentada de forma intempestiva e, mais importante, que a operadora UNIMED FAMA não comprovou o fornecimento do medicamento ao beneficiário antes da determinação judicial, evidenciando, assim, a omissão da requerida e a existência de pretensão resistida, requisito suficiente para a caracterização do interesse processual.

Posteriormente, no que se refere ao mérito, a alegação da Apelante de que não estaria obrigada a fornecer o medicamento Erleada (Apalutamida), por não constar do Rol de Procedimentos da ANS, igualmente não merece acolhida.

A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelecendo em seu art. 10, o plano-referência de assistência à saúde, para fins de especificação da abrangência de cobertura, com as ressalvas expostas nos incisos:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;

II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim;

III - inseminação artificial;

IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética;

V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;

VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;

IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes;

X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente.

Um pouco mais adiante, o art. 12 da referida norma estatui as exigências mínimas que devem ser observadas pelas operadoras na oferta de serviços:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;

Nos planos de saúde com segmentação ambulatorial — e, com maior razão, nos planos com cobertura integral — é facultada a cobertura de medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, como o Erleada (Apalutamida), utilizado para tratamento de câncer de próstata, desde que prescrito por profissional habilitado.

No entanto,
a Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS
, que atualiza o rol de procedimentos e eventos em saúde, dispõe sobre a
cobertura obrigatória a ser garantida nos planos de saúde contratados a partir de 1999
, prevendo expressamente o fornecimento de medicamentos antineoplásicos de uso oral, como o fármaco em questão.

Art. 18. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme definições constantes na Lei n.º 9.656 de 1998 e regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, e
devendo
garantir cobertura para:

X -
medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar,
assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, respeitando o disposto nos Anexos desta Resolução Normativa e, preferencialmente, as seguintes características:

a) medicamento genérico: medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela Denominação Comum Brasileira - DCB ou, na sua ausência, pela Denominação Comum Internacional - DCI, conforme definido pela Lei n.º 9.787/1999; e

b) medicamento fracionado: medicamento fornecido em quantidade distinta da embalagem original, conforme necessidade do paciente e definição do órgão competente, esta atualmente a cargo da ANVISA.

O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o rol da ANS é, em regra, taxativo, porém admite exceções quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento prescrito por profissional habilitado, a inexistência de substituto terapêutico no rol e a eficácia do medicamento à luz da medicina baseada em evidências. No caso dos autos, todas essas condições estão preenchidas.

Acerca disso, vejamos como tem se portado a jurisprudência em casos semelhantes:

APELAÇÕES CÍVEIS.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DOS EXAMES PET/CT SCAN E GA-PSMA E DO MEDICAMENTO ERLEADA (APALUTAMIDA). PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA NA PRÓSTATA, COM METÁSTASE ÓSSEA (CÂNCER) . SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DA RÉ. ALEGAÇÃO DE QUE O ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS É TAXATIVO, E NÃO EXEMPLIFICATIVO, CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA . INSUBSISTÊNCIA. LISTAGEM DE COBERTURAS MÍNIMAS A SEREM OFERTADAS PELAS OPERADORAS. ROL QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO TAXATIVO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL 1 .733.013/PR NÃO LEVADO À APRECIAÇÃO DO AREÓPAGO PELO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. EXEGESE DO ARTIGO 927, DO CPC/2015 . ADEMAIS, EXISTÊNCIA DE ENTENDIMENTO EM SENTIDO DIVERSO NAQUELA CORTE SUPERIOR. REMANESCE A COGNIÇÃO DE QUE O ROL EDITADO PELA ANS É EXEMPLIFICATIVO E NÃO TAXATIVO. NÃO OBSTANTE, RESSALVA EXPRESSA NO VOTO VINDICADO EM RELAÇÃO À COBERTURA DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. " No âmbito do REsp 1733013/PR, a Quarta Turma do STJ fixou o entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não possuiria natureza meramente exemplificativa .1.1. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer.2 . A alegação de tese apenas no âmbito de agravo interno caracteriza inadmissível inovação recursal, o que não é tolerado pelo STJ.Precedentes.3. Agravo interno desprovido ( AgInt no REsp 1923233/SP, rel . Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28-6-2021) AVENTADA LICITUDE NA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ERLEADA (APALUTAMIDA) POR SER CONSIDERADO EXPERIMENTAL (OFF-LABEL). CLÁUSULAS CONTRATUAIS RESTRITIVAS . INSUBSISTÊNCIA. FÁRMACO REGISTRADO JUNTO À ANVISA. OPERADORA DOS PLANOS DE SAÚDE QUE NÃO PODE RECUSAR O FORNECIMENTO DOS FÁRMACOS INDICADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. PRECEDENTE VINCULATIVO ( RESP 1712163/SP) . ADEMAIS, CONTRATO QUE PREVÊ O CUSTEIO DE TODO E QUALQUER PROCEDIMENTO AMBULATORIAL. DEVER DE CUSTEAR, NO VÉRTICE, MANTIDO. "[...] após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário" (STJ, REsp 1.712.163/SP, rel. Min . Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 8-11-2018). AVENTADA LICITUDE NA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DOS EXAMES PET/CT SCAN E GA-PSMA POR INOBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO, PREVISTAS PELO ANEXO 2, DA RN 428/2017. INSUBSISTÊNCIA . ROL DA ANS QUE É EXEMPLIFICATIVO E NÃO TAXATIVO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE QUE PREVÊ TRATAMENTO PARA A MOLÉSTIA DO AUTOR. REGRAMENTO EDITADO PELA AGÊNCIA REGULADORA (ANS) QUE NÃO SE SOBREPÕE À INDICAÇÃO DO MELHOR TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. POSSIBILIDADE DE DELIMITAÇÃO DAS DOENÇAS, MAS NÃO AO MELHOR PROGNÓSTICO . ILEGALIDADE NA RECUSA EVIDENCIADA. DEVER DE CUSTEAR MANTIDO, NO VÉRTICE. REEMBOLSO INTEGRAL DOS VALORES. ART . 12, INC. VI, DA LEI N. 9.656/1998 . RECUSA ADMINISTRATIVA ILEGAL DA OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REDE CREDENCIADA/CONVENIADA. SUBMISSÃO DO PACIENTE AOS TRATAMENTOS, DE FORMA PARTICULAR, QUE NÃO SE DEU POR LIVRE ESCOLHA. DEVER DE REEMBOLSAR O PACIENTE INTEGRALMENTE MANTIDO . CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO AUTORAL. DANOS MORAIS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL . ACOLHIMENTO. RECURSA ILEGAL DO FÁRMACO E EXAMES DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEM. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE (CÂNCER DE PRÓSTATA COM METÁSTASE). DANO MORAL CONFIGURADO . REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DA OPERADORA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50293425820208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5029342-58 .2020.8.24.0023, Relator.: André Carvalho, Data de Julgamento: 16/11/2021, Sexta Câmara de Direito Civil)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA . DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE E DO USO DO FÁRMACO POR 06 (SEIS) MESES, MEDIANTE INDICAÇÃO MÉDICA. ARGUMENTO DE EXCLUSÃO DE COBERTURA DO PLANO POR NÃO CONSTAR NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. IRRELEVÂNCIA. ROL DA ANS QUE É EXEMPLIFICATIVO E NÃO TAXATIVO . CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. QUANTUM PARA REPARAÇÃO. VALOR FIXADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VALOR DA CAUSA . INTELIGÊNCIA DO ART. 292, § 2º, DO CPC. RETIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE. CONDENAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS . OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NOS § 2º E CAPUT DO ARTIGO 85 DO CPC. CONHECIMENTO DE AMBOS OS APELOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA SEGURADORA DE SAÚDE E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR. (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08118208520208205001, Relator.: AMILCAR MAIA, Data de Julgamento: 30/03/2021, Terceira Câmara Cível)

O medicamento Erleada (Apalutamida) é registrado na Anvisa, prescrito por médico responsável pelo tratamento do paciente — que é idoso e acometido de câncer —, estando presente a urgência e a necessidade da continuidade do tratamento, o que autoriza a cobertura obrigatória, conforme jurisprudência consolidada e o art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/1998, incluído pela Lei nº 14.454/2022, que afastou o caráter exclusivamente taxativo do Rol da ANS. Leia-se:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:
(Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou
(Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.
(Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

Por fim, quanto à recuperação judicial da UNIMED FAMA, é firme o entendimento de que a suspensão das ações prevista no art. 6º, da Lei nº 11.101/2005, não se aplica às obrigações de trato sucessivo relativas a direito fundamental à saúde, como é o caso do fornecimento de medicamento indispensável ao tratamento oncológico do paciente. A prestação de fazer imposta à operadora decorre de sua obrigação contratual e de natureza continuada, que não pode ser interrompida, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana e ao direito à vida.

A sentença recorrida está devidamente fundamentada, em consonância com os dispositivos legais pertinentes e com a jurisprudência dos tribunais superiores, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 27/03/2026